Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se o Juízo de Origem para que esclareça qual o valor que o credor MARCOS SERGIO DOS SANTOS tem a receber no precatório em epígrafe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto